Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-75.2015.8.11.0082
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
HEITOR TRENTIN E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
ECO AMBIENTAL RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 88891/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – MEIO AMBIENTE - ANULAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO – ATO ANULADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEMA – ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – APELO DESPROVIDO.
Conforme se extrai dos autos, durante a marcha processual restou demonstrado que as licenças questionadas, foram canceladas pela SEMA administrativamente.
O referido ato administrativo retirou do ordenamento jurídico as referidas licenças questionadas nos autos, fazendo com que se esvaziasse o objeto da demanda, como acertadamente pontuou o juízo a quo.
Ora, se o objeto da ação era a anulação das licenças, e essas foram anuladas administrativamente pela SEMA, é de uma clareza solar que se torna desnecessária a utilidade do provimento jurisdicional no presente feito.

INTERESSADO/APELANTE:
HEITOR TRENTIN E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
ECO AMBIENTAL RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Heitor Trentin e outro contra sentença prolatada nos autos da Ação Popular proposta em face de Eco Ambiental Indústria Comércio e Reciclagem de Materiais de Construção Ltda-EPP, e Estado de Mato Grosso, que reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda e a falta de interesse processual, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
Nas razões de recurso, o apelante alega a necessidade do julgamento do mérito da demanda, a fim de que seja indicada quais ilegalidades que eivavam as licenças impugnadas, bem como a multa pelo descumprimento da liminar diante da tentativa de nova licença, onde pugna pelo provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões, consoante a certidão de decurso de prazo de fls. 579.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 587/588-verso, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por Heitor Trentin e outro contra sentença prolatada nos autos da Ação Popular proposta em face de Eco Ambiental Indústria Comércio e Reciclagem de Materiais de Construção Ltda-EPP, e Estado de Mato Grosso, que reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda e a falta de interesse processual, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
A Ação Popular foi proposta com objetivo de anular a licença prévia n. 305986/2014, bem como a licença de instalação n. 460408/2013.
O juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do objeto da ação.
Recorre da sentença Heitor Trentin e outro, ao argumento da necessidade de decisão meritória quanto a ilegalidades apontadas, bem como da multa pelo descumprimento da liminar.
Pois bem.
Não obstante as razões recursais apresentada, tem-se que o recurso não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se quanto a ocorrência ou não da perda do objeto da ação.
Ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Conforme supramencionado, o objeto da ação era a anulação da licença prévia n. 305986/2014, bem como a licença de instalação n. 460408/2013.
Conforme se extrai dos autos, durante a marcha processual restou demonstrado que as licenças questionadas, foram canceladas pela SEMA administrativamente.
O referido ato administrativo retirou do ordenamento jurídico as referidas licenças questionadas nos autos, fazendo com que se esvaziasse o objeto da demanda, como acertadamente pontuou o juízo a quo.
Ora, se o objeto da ação era a anulação das licenças, e essas foram anuladas administrativamente pela SEMA, é de uma clareza solar que se torna desnecessária a utilidade do provimento jurisdicional no presente feito.
No mais, com o cancelamento administrativo das licenças, nada obsta que a parte prejudicada busque sanar as irregularidades constatadas e formule novo pedido administrativo perante o Poder Público, tal situação não configura o descumprimento pleiteado pelos apelantes, e muito menos a ensejar a aplicação de multa, como bem asseverado na sentença e no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Verifica-se, portanto, a falta de interesse de agir e a perda de objeto da ação popular, tornando-se prejudicado o exame do mérito, quando o ato administrativo impugnado é revogado pela administração pública.
Nesse sentido colho o precedente deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – REVOGAÇÃO DO ATO – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO TRIBUTO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO – APELOS PREJUDICADOS. 1 – Muito embora a ação popular tenha sido julgada extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir em razão da anulação, pela própria Administração Pública, do ato impugnado, deve responder pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. No caso, considerando o exercício da autotutela administrativa no mesmo sentido do que foi propugnado pelos autores, e após a intimação da decisão que deferiu a suspensão do ato impugnado, fica evidente que os réus deram causa à ação, competindo-lhe, portanto, arcar com os honorários, independentemente do julgamento sem resolução do mérito. 2 – Por outro lado, o ordenamento jurídico reprime o enriquecimento sem justa causa, tal qual se daria a proceder o pedido inicial dos autores nas proporções em que realizado, nomeadamente quando se está diante de ação popular que visa tutelar o patrimônio público. Fixação dos honorários mediante apreciação equitativa. Art. 85, § 8º, do CPC/15
(N.U 0000047-39.2012.8.11.0044, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, diante da narrativa, forçoso concluir que a demanda perdeu o seu objeto. Tal se constitui na ausência de uma das condições da ação, que o Juiz deve analisar durante o curso do processo, e inclusive, ao proferir a sentença, pois não existe preclusão “pro judicato” para as questões de ordem pública.
No caso presente, houve falta de interesse de agir superveniente, pois a pretensão dos Autores/apelantes foi obstada pela anulação administrativa do ato impugnado, restando caracterizada a perda do objeto da ação, na forma do que dispõe o art. 493 do NCPC, a saber: Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se intacta a sentença.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR